Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712428-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AAA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: ERINALDO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Nos autos de cumprimento de sentença 0063475-82.2005.8.07.0001 iniciado por ERINALDO LIMA DA SILVA, proferida a seguinte decisão: “( ) A defesa do executado é no sentido de que o imóvel é bem de família. Entretanto, para subsidiar a sua alegação, apenas juntou uma declaração do condomínio e o boleto do IPTU. Os documentos são imprestáveis para comprovar que o executado utiliza o imóvel como domicílio a fim de que sobre ele recaia a tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Afinal, como o imóvel é da sua titularidade, naturalmente o boleto do IPTU terá o seu nome e, em relação à declaração do síndico (ID 105967171), embora se possa atribuir algum valor ao que afirmado, não pode ser considerado documento que atesta fidedignamente ser o bem utilizado pelo executado como residência e, consequentemente, ser bem de família. De mais a mais, o fato de o executado possuir outros imóveis, não é óbice a que um deles seja reconhecido como bem de família, mas nestes casos, a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, nos termos do parágrafo único do artigo 5o da Lei número 8.009/1990. Diante disso, rejeito a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. ( )” – ID 117012077 na origem; grifei. Em 17/3/2022, o executado limitou-se a pedir reconsideração de referida decisão: “( ) Diante do exposto, e dos documentos juntados aos autos, requer que seja reconsiderada a decisão de ID 117012077 para que seja retirada a constrição de penhora do único imóvel do executado, que usa como sua moradia e da sua família, portanto é protegido por lei.” – ID 118688905, p. 2 na origem; grifei. Em 2/4/2022, sobreveio a decisão pela qual indeferido o pedido de reconsideração: “( ) No que toca à decisão proferida em processo diverso (ID 118688907), as circunstâncias particulares de cada processo não permitem o aproveitamento deliberado de conclusões, sob pena de afonta ao contraditório e à ampla defesa. Em que pese o ex[e]cutado ter conseguido demonstrar em relação jurídica diversa que o imóvel cujos direitos foram penhorados deveria ser resguardado de expropriação por ser bem de família, neste processo os elementos apresentados não conduziram a esta compreensão, tudo conforme decisão ID 117012077. Isso posto, indefiro o pedido ID 118688905. ( )” – ID 119750688 na origem; grifei. Os embargos de declaração opostos pelo executado/agravante foram rejeitados: “O executado opôs embargos de declaração contra a decisão ID 119750688. Consoante a tese do embargante, há contradição na decisão objeto do recurso relativamente à apreciação do imóvel como bem de família. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela verificada entre partes da mesma decisão, como contraposição entre premissas e conclusão. Contudo, o executado não demonstrou tecnicamente nenhuma contradição, apenas externou a sua discordância com a conclusão acerca da possível penhora do imóvel. Nota-se que o embargante pretende confrontar a decisão deste processo com a conclusão sobre a mesma questão em processo diverso, o que foi abordado no sexto parágrafo da decisão recorrida, mas não é adequada a ser impugnada pelo recurso oposto, eis que a contradição prevista no art. 1.022, do CPC não é aquela que se observa entre conclusões de processos distintos. Diante disso, rejeito os embargos. Intimem-se. Prossiga-se nos termos da decisão ID 119750688.” – ID 121386139 na origem. É o breve relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Embora o recorrente ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES se refira à decisão datada de 2/4/2022 no bojo do agravo de instrumento interposto, o que pretende o agravante, na verdade, é rediscutir questão já definida por decisão anterior (datada de 8/3/2022, ID 117012077 na origem), quando rejeitada a alegação de o imóvel penhorado se tratar de bem de família. Contra tal decisão, não foi interposto recurso. E pedido de reconsideração não tem o condão de suspender prazo para interposição de agravo de instrumento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO RECONHECIDA. 1. O pedido de ‘chamamento do feito à ordem’, por importar, na verdade, em um requerimento de reconsideração do entendimento monocrático, não é suficiente para restaurar a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento. 1.1. Doutrina: ‘O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...)’. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). 1.2. Precedente da Casa: ‘A pretensão de reconsideração, indeferida por meio de decisão que mantém o entendimento da anteriormente proferida, não interrompe nem suspende o prazo recursal. III - Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento por manifesta intempestividade’. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2010.00.2.004222-9, rel. Des. Vera Andrighi, DJ de 11/5/2010, p. 67). 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão 713555, 20130020165532AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 195). Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os quais a tempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade, Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. À Secretaria da 5a Turma Cível, para retificar o polo ativo da demanda, fazendo constar somente ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES, conforme petição de ID 35765972. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora